Tribunal: TCU
Processo: 006.143/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11440/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.143/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Janice Barbosa Archanjo (XXX.101.567-XX); Janini Barbosa Archanjo Alves (XXX.251.207-XX); Katia Francisca Moreira de Aguiar (XXX.333.207-XX); Maria Cristina Augusto de Melo (XXX.890.547-XX); Marilene Marinho de Carvalho (XXX.067.877-XX); Norma Augusto de Melo (XXX.483.107-XX); Rosangela Teles Costa Martins de Mattos (XXX.276.507-XX); Suely Mara Moreira (XXX.421.337-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.